Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM SUBMETIDO A CONSTRIÇÃO JUDICIAL. AVALIAÇÃO. REFORÇO. NOVA PENHORA. POSSIBILIDADE. Independentemente da avaliação do primeiro imóvel penhorado, é possível a realização de segunda penhora, se aquele bem contém averbação de indisponibilidade decorrente de decisão judicial. Entendimento do artigo 851, inciso III, do Código de Processo de Processo Civil.